Tribunal: TJDFT
Processo: 0712712-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO O BEM. INEXIGIBILIDADE LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação.
1.1. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2. É desprovida de fundamento legal a exigência de o credor fiduciário apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão.
2.1. Além disso, a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante (artigo 4o do Decreto Lei no 911/69).
3. O entendimento pela perda superveniente do interesse de agir, com o abortamento prematuro do feito, caracteriza error in procedendo e afronta os princípios da celeridade e economia processual, ao subtrair do credor fiduciário interessado o direito de recuperar o bem. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.